Tribunal: TJES
Processo: 5021388-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021388-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA SANTOS PENIDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5021388-94.2023.8.08.0024

RECTE.:
ROBERTA SANTOS PENIDO

RECDO.: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LOCAIS DIFERENTES. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
Id. 8429388
.
C
ontrarrazões
Id. 8429391.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (
Id. 8429388
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id. 8429386
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, ao passo em que JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.
”

Trata-se de
ação condenatória
sob argumento que a recorrente foi contratada como temporária para trabalhar como professora, mas tais contratos seriam nulos, pois trabalhou por longo período, razão pela qual requereu a nulidade deles e pagamento do FGTS correspondente.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que as reiteradas renovações demonstram que as contratações se estenderam por mais de 03 an
os.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

No caso dos autos, o primeiro contrato iniciou em 01/02/2018, contudo a presente ação tão somente foi proposta em 10/07/2023.

Deste modo, pela incidência da tese firmada pelo STF via ARE nº 709.212, que estabeleceu a prescrição quinquenal para os contratos iniciados após 13/11/2014,
reconheço a prescrição sobre as parcelas anteriores a 10/07/2018 na referência dos contratos apresentados.

MÉRITO

Pois bem. O caso em questão suscita pedido da recorrente de reforma da decisão de piso, que entendeu não serem os contratos nulos, não sendo aplicado o regime celetista ao contrato de trabalho administrativo firmado entre as partes e a condenação do Município de Vitória ao recolhimento do FGTS do período laborado em designação temporária, ao passo que, em sede de contrarrazões o Município Recorrido confirma a legalidade dos contratos.

O contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX da CRFB/88, assim, com o espoco de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, de forma que o contrato pode ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, sendo que os contratos temporários podem ser declarados nulos quando não forem firmados em conformidade com a legislação vigente.

No caso em comento, considerando apenas o período imprescrito, após 10/07/2018, sendo que a prescrição aplicável no presente caso é a quinquenal, tem-se que a recorrente laborou como Professora nos seguintes períodos: de 10/07/2018 a 20/12/2019 (01 ano, 05 meses e 11 dias, consoante ficha financeira de Id. 8428774 - Pág. 1), em decorrência do edital nº 002/2018 (contrato de Id. 8428781) e 03/02/2020 até 23/12/2021 (01 ano, 10 meses e 20 dias, consoante ficha financeira de Id. 8428774 - Pág. 3), em decorrência do edital nº 151/2019 (contrato de Id. 8428782). Além disso, em cada contrato a autora trabalhou em locais diferentes, EMEF SC e EMEF OL, respectivamente, consoante fichas financeiras supramencionadas.

Nesse sentido, a hipótese dos autos não é aquela que conduz à nulidade do contrato, eis que em cada contrato a recorrente trabalhou em local diferente bem como cada um dos vínculos possui prazo inferior a 02 anos, razão pela qual o pleito neste sentido deve ser indeferido e, via de consequência, restam prejudicados os demais pedidos. Logo,
voto pela manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)